Tribunal: STF
Processo: MS 21792
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-04
Data de publicação: 1994-08-04

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE  SEGURANÇA.  AGRAVO REGIMENTAL.  LEI EM
TESE. SÚMULA 266.
          Inconteste,  na espécie,  que a  impetração impugna  lei em
tese, ja que nenhum ato concreto e especifico e imputado a autoridade
coatora,  caso em que a  aplicação da Súmula 266 se revela de inteira
pertinencia.
          Agravo regimental improvido.